Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707469-06.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI 5.008/12. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR O AUMENTO PRETENDIDO. LEI 5.174/13. CARGA HORÁRIA. READEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO. 1. A Lei no 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e fixou os respectivos salários de seus integrantes a partir de 1o de setembro de 2013, 2014 e 2015. 2. As exigências dispostas no art. 169 da CF/88, art. 157 da LODF, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, que subordinam a concessão de vantagem ou aumento de remuneração mediante prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, constituem pressupostos de eficácia para autorizar os pagamentos. 3. As declarações do ente federado, na condição de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastar tal presunção a alegação de que o trâmite regular da lei, junto ao Poder Legislativo e Executivo Distritais, é suficiente para demonstrar a previsão orçamentária dos valores previstos. 4. Muito embora não desconheça decisão dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode permitir, indefinidamente, o descumprimento do reajuste previsto, impor ao Distrito Federal a implementação dos referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, implica atribuir ao Estado sua completa falência financeira e aos gestores o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal. 5. A Lei Distrital n. 5174/2013 estabeleceu a jornada de trabalho para os ocupantes do cargo de Técnicos em Saúde e manteve a tabela de vencimentos, não sendo cabível ao Poder Judiciário inovar o ordenamento jurídico criando metodologia própria, como quer a Apelante, ainda que sob o fundamento de que houve redução de vencimentos ou de isonomia ou de correção ao parâmetro estabelecido pela própria Lei. 6. Recursos conhecidos e provido somente o recurso do Distrito Federal e a remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que há patente violação ao princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013. Na petição de ID 23770748, o advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885 pede que seu nome seja retirado dos autos, conforme termo de revogação dos poderes outorgados pelo recorrente (ID 23770749), pugnando pela intimação da parte recorrente para constituir novo defensor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1282001 AgR-segundo (Relator Min. Luiz Fux, DJe 8/3/2021). Por fim, defiro o pedido de exclusão do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885, formulado no ID 23770748, tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010